Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de antecipação de tutela recursal, apresentado juntamente com as razões de apelação. De tudo que consta dos autos, extrai-se que a Autora/apelante postula que o CEBRASPE seja compelido a corrigir sua avaliação realizada na primeira etapa do PAS/UnB, ano 2018, com a subsequente divulgação e cômputo da nota obtida nas demais etapas. Alega ter sido desclassificada pela não homologação de sua inscrição, decorrente do cometimento de erro material no ato de inscrição, quando declinou instituição de ensino diversa da que se encontrava matriculada, em razão das semelhanças dos nomes. Embora tenha recorrido administrativamente, o pleito foi indeferido por se encontrar desacompanhado da declaração de escolaridade, segundo consta do documento de id 19606372 - Pág. 1. A antecipação de tutela foi indeferida e mantida em sede de Agravo, conforme decisão do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (id. 19606386 - Pág. 2), cujo mérito foi julgado prejudicado (id 19606489 - Pág. 3). É a suma dos fatos. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §3o, inciso II, aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal. Todavia a Apelante não apresentou qualquer fato novo que permita a reapreciação de questão já decidida. A reprodução do pedido foi apresentada sob a alegação genérica de risco de perecimento do direito sem, contudo, especificar qualquer prejuízo efetivo. Conforme observado pelo d. Sentenciante, a desclassificação da Apelante na primeira etapa não a impediu de realizar segunda avaliação. Desse modo, neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos legais para a antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido. Encaminhem-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator